Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700544-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VALE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos declaratórios: providos, com excepcional efeito modificativo, para adaptar o julgamento do apelo ao RE 714.139 – Tema 745. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do CTN, afirmando que no presente processo (ação declaratória/repetição de indébito) não houve prova da assunção do encargo financeiro, tampouco determinação de um encontro de contas perante o Fisco. Assevera que a apresentação, por amostragem, de faturas de energia elétrica e de telecomunicações não supre a exigência legal, especialmente porque não se trata de contribuinte de fato final do ICMS. Enfatiza, portanto, que para fins de restituição/compensação, deve ser exigida da recorrida a comprovação de que assumiu o referido encargo, ainda que tal comprovação se dê na via administrativa ou em sede de liquidação. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA, OAB/SP 144.994, LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS, OAB/RJ 98.995, e CRISTIANE ROMANO, OAB/SP 123.771. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 166 do CTN. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme relatado na inicial, a autora atua no ramo de mineração, operador portuário e administração de infraestrutura portuária, além de executar serviços de carga e descarga. Portanto, figura contribuinte de ICMS incidente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica e telecomunicações” (ID. 54592317). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA, OAB/SP 144.994, e LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS, OAB/RJ 98.995. Indefiro, outrossim, o pleito de publicação em nome da advogada CRISTIANE ROMANO, OAB/SP 123.771 ante a ausência de procuração/substabelecimento outorgando-lhe poderes para atuar no feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016